Tribunal: TJDFT
Processo: 0704582-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Processo : 0704582-30.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 146452423 dos originários n. 0718245-48.2020.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que deferiu a penhora de 10% da remuneração líquida percebida pelo executado-agravante, até o limite do débito exequendo. Fundamentou o juízo singular: 1. Conforme declinado na decisão de ID n. 143164966, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso em apreço, verifico que o executado aufere proventos mensais brutos no importe de R$ 27.618,33 (vinte e sete mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e três centavos) – ID n. 144795760, dos quais aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais) são por ele efetivamente percebidos, após os descontos compulsórios e consignações em folha. 3. Nesse contexto e diante da sua elevada remuneração, a penhora pretendida pela exequente não lhe retiraria, em tese, o mínimo necessário à sua mantença. 4. Por outro lado, os elementos apresentados pelo executado no peticionamento de ID n. 144794119 revelam aparente condição de superendividamento, derivada da contratação de elevados empréstimos bancários. 5. Registre-se, ainda, a assunção de encargos com aluguel, plano de saúde de 3 (três) pessoas, além de outras despesas ordinárias, que comprometem significativa parcela de sua renda. 6. Contudo, é possível divisar gastos supérfluos em suas faturas de cartão de crédito, a exemplo de vultosas apostas em loterias, serviço de streaming e aplicativos de transporte, quando cabível a utilização de transporte público (ID n. 73531342). 7. Da mesma forma, o executado reside em área nobre de Brasília (Lago Sul), o que, acrescido às mencionadas despesas, revela-se incompatível com a manutenção da dívida ora perquirida. 8. Não se desconhece as dificuldades financeiras suportadas pelo executado, mas o elevado padrão de vida por ele mantido não pode suplantar o crédito de titularidade da exequente, notadamente diante de sua recalcitrância em satisfazer, ao menos em parte, o débito exequendo. 9. Confira-se, nesse sentido, o seguinte aresto, proferido por este E. TJDFT: [...] 10. Deste modo, à luz da ponderação entre o interesse do credor e a reserva do mínimo necessário à sobrevivência do executado, defiro o pedido de descontos mensais no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida por este percebida, até o limite do débito exequendo. 11. Não obstante, antes de encaminhar o ofício à entidade pagadora do executado (Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal – SGP do Ministério da Economia), intime-se a exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar nos autos conta bancária de sua titularidade, para conferir celeridade à transferência da importância constrita, bem como juntar planilha atualizada do débito. 12. Vindo a informação acerca de sua conta bancária e preclusa a presente decisão, encaminhe-se ofício ao órgão pagador do executado, com a determinação do item 10 acima, acompanhada da planilha atualizada de débitos. 13. Sem prejuízo, intime-se a exequente para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se há outros bens passíveis de penhora do executado. O agravante informa que a execução estava suspensa por ausência de bens penhoráveis. Afirma que a sua situação financeira não se alterou, continua “sem bens (móvel ou imóvel) que possam garantir o pagamento da dívida e, seu salário (aposentadoria) resta comprometido com empréstimos bancários e despesas de manutenção própria e de familiares”. Argumenta que os fundamentos da decisão agravada não se sustentam, porquanto suas despesas não se resumem a gastos supérfluos com sua fatura de cartão de crédito ou por residir em área nobre de Brasília. Ressalta que a penhora de salário, na linha da jurisprudência, é possível “desde que haja preservação da dignidade do devedor e condições mínimas para sua sobrevivência digna e de seus familiares”. Alega que é aposentado e embora aufira proventos brutos de R$ 27.618,33, sua renda líquida é de apenas R$ 8.801,84. Acrescenta que está com 62 anos de idade, mora com a esposa de 64 anos e sua mãe, hoje com 85 anos de idade. Pontua que a renda família é a soma da aposentadoria do agravante com a da sua genitora, pois sua esposa não trabalha e não é aposentada. Cita despesas ordinárias da ordem de R$ 13.829,92, superiores às receitas líquidas da família, gerando déficit mensal de R$ 2.785,12. Nega que tenha havido “recalcitrância na satisfação do crédito”, pois a dívida havida com o banco cedente da agravada foi liquidada. Justifica as vultosas apostas em loterias, porque, em abril de 2020, o agravante ainda estava na ativa e era o administrador do “bolão” realizado pelos servidores da seção em que trabalhava, o que ainda tem feito, somente quando ocorrem acúmulos nos prêmios da megasena. Menciona que o único serviço de streaming contratado é a assinatura de tv por assinatura, “isso para satisfazer o único laser e coadjuvante no tratamento de sua genitora”, que foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide, com quadro de demência, há aproximadamente 45 anos. Diz que não possui automóvel desde março de 2021 e, “por serem idosos, o gasto com transporte por meio de aplicativos não pode ser classificado como supérfluo, pois a utilização do transporte público é inviabilizada devido os problemas de saúde dos familiares e, ainda, por ser a parada de ônibus distante da casa localizada em região de condomínios”. Esclarece que mora em uma casa de 120m2 em Brasília, alugada de um amigo pelo valor mensal de R$ 2.500,00, que apesar de ser um gasto significo na sua renda, não pode ser classificado como luxo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para afastar a penhora. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Na hipótese em exame, o juízo de origem deferiu a penhora de 10% da remuneração líquida do agravante, entendendo que esse percentual não lhe retira o mínimo necessário à sua mantença, tendo em vista que o executado aufere proventos mensais de elevada monta, “dos quais aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais) são por ele efetivamente percebidos, após os descontos compulsórios e consignações em folha”. Todavia, o executado sustenta a inviabilidade de penhora em qualquer percentual, tendo em vista que as suas despesas ordinárias são superiores aos rendimentos líquidos. Deveras, os contracheques anexados dos meses de setembro e outubro de 2022 (id. 144795760/144795760 na origem) comprovam que o agravante aufere proventos brutos de R$ 27.618,33 e líquidos de R$ 8.801,84, sinalizando a possibilidade, em tese, da penhora no percentual fixado. Ademais, importa considerar a ausência de periculum in mora. Isso porque o juízo a quo condicionou a efetivação da penhora em folha de pagamento à preclusão da decisão. Nesse contexto, sem embargo quanto à probabilidade de provimento do recurso, a ser analisado no mérito, não se evidencia risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples aguardo do julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator